Tribunal: TJSP
Processo: 2229190-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO NA QUAL SE DISCUTE INOBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE MULTAS IMPOSTAS PELO MUNICÍPIO. TUTELA JURISDICIONAL ANTECIPADA. AGRAVO DO RÉU. EXECUÇÃO FISCAL INEXISTENTE. INCOMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM TRIBUTOS MUNICIPAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.